Tribunal: TJMT
Processo: 1000980-43.2022.8.11.0044
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000980-43.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOANA MOREIRA DE FARIA - CPF: 925.750.801-34 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PROFESSORA DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE “GRATIFICAÇÃO DE CURSOS” – DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual, a autora alega que é professora da Educação Básica da Rede Municipal de Ensino do Município requerido, efetiva em regime estatutário, razão pela qual, faz jus ao recebimento da “Gratificação de Cursos” previsto no artigo 193 da Lei Municipal nº. 024/1997 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga.

2.

Restou evidente que a autora faz jus ao recebimento da "Gratificação de Cursos" nos termos dos artigos 184 e 193 da Lei Municipal nº. 024/1997 do município de Paranatinga.

3.

Sentença reformada.

4.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais postula pela condenação do Município de Paranatinga ao pagamento da verba denominada “Gratificação de Cursos” no percentual de 62,40%.

O Município recorrido nas contrarrazões pugnou pelo improvimento do recurso.

Sem parecer escrito do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual, a autora alega que é professora da Educação Básica da Rede Municipal de Ensino do Município requerido, efetiva em regime estatutário, razão pela qual, faz jus ao recebimento da “Gratificação de Cursos” previsto no artigo 193 da Lei Municipal nº. 024/1997 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga.

Assevera que requereu o pagamento da referida gratificação, porém, foi negado.

Pois bem. A sentença comporta reforma.

A documentação acostada ao feito demonstra de forma inequívoca, que a autora faz jus ao recebimento da gratificação, pois, conforme os certificados anexos ao feito a reclamante fez cursos referentes ao cargo em que exerce na condição da servidora.

O requerido em suas razões recursais alega que não se aplica ao caso a Lei Municipal nº. 024/1997, pois o referido diploma não rege os cargos dos servidores públicos não pertencentes à Secretaria Municipal de Educação.

Ocorre que o
estatuto que rege o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga em seu artigo 83 da Lei Municipal nº 533/2008) é cristalino ao dispor que ficam garantidos todos os direitos previstos no Estatuto do Servidor Municipal.

Nesse sentido, a referida gratificação prevista no Estatuto do Servidor não é incompatível com Plano de Carreira dos Profissionais da Educação.

Destarte, comprovado que a requerente está amparada pela norma que permite o usufruto dos direitos previstos pela normativa geral dos servidores da municipalidade demandada, bem como demonstrada a formação de nível superior, em curso relacionado ao cargo que ocupa, resta evidenciado o direito à percepção da gratificação respectiva, cujos efeitos são devidos desde a interpelação administrativa, momento em que o Município tomou ciência da nova escolaridade lograda pela servidora.

Nesse sentido,
verbi
s:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – PROFESSOR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL – PLEITO DE RECEBIMENTO DE “GRATIFICAÇÃO DE CURSOS” – PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA À CARREIRA DE MAGISTÉRIO POR EXPRESSA PREVISÃO DA LEI DE REGÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO – ADICIONAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A Lei Municipal nº 533/2008 que versa sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga-MT dispõe que a Lei Municipal nº 024/1997 (Estatuto dos Servidores) será aplicado aos servidores, desde que não estejam em conflito. (N.U 1001169-21.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira TurmaRecursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023). “RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VIGIA DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE CURSO. PREVISÃO NO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO DE PARANATINGA. PLANO DE CARREIRA QUE PREVÊ A INCIDÊNCIA SUBSIDIÁRIA DO ESTATUTO DO SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
(N.U 1000270-23.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022
)

RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PROFESSORA DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE “GRATIFICAÇÃO DE CURSOS” – DEVIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1000285-89.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 09/08/2022) 10. Não restou comprovada a litigância de má-fé do Autor, tendo em vista que apenas exerceu o seu direito de ação ao postular por um direito legalmente previsto. 11. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal. 12. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, proponho julgar procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante a Gratificação de Cursos de 26,0% devida a partir da citação, cujo valor deverá ser corrigido e atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, a partir da data de pagamento de cada parcela devida, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 13. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.” (
N.U 1002713-44.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, TerceiraTurma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATIFICAÇÃO POR CURSO. PREVISÃO NO ARTIGO 193 DA LEI MUNICIPAL N. 24/97. PLANO DE CARREIRA QUE PREVÊ A INCIDÊNCIA SUBSIDIÁRIA DO ESTATUTO DOS SERVIDORES. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (
N.U 1000287-59.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/08/2022)

Assim, entendo que a sentença recorrida não foi proferida em consonância com a legislação que rege a questão discutida, portanto, deve ser reformada.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso interposto por Joana Moreira de Faria, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença recorrida e, de consequência, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC, a fim de reconhecer o direito da Autora à gratificação de cursos, no percentual de 62,40% do seu salário base, nos termos do art. 193, alínea “
d
”, da Lei Municipal n. 024/1997, com a consequente adequação do valor mensal percebido.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024